Tribunal: TJMT
Processo: 1027585-98.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027585-98.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DESCAR ESPECIALISTA EM CARGAS E DESCARGAS DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 30.639.106/0001-09 (AGRAVANTE), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), GIORDANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 046.997.571-70 (AGRAVANTE), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (AGRAVADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), GILSON ALFREDO MORETTI - CPF: 026.580.518-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ART. 99, §2º, DO CPC – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração efetiva da incapacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciam situação econômica incompatível com o benefício (art. 99, §2º, do CPC).

A pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça, desde que comprove a impossibilidade de suportar os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

No caso concreto, a análise dos documentos apresentados revela movimentação financeira, contratação de operação de crédito e demais elementos que afastam a alegada incapacidade econômica.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N.
1027585-98.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: DESCAR ESPECIALISTA EM CARGAS E DESCARGAS DE MERCADORIAS LTDA

AGRAVADOS: TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP, GILSON ALFREDO MORETTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
DESCAR ESPECIALISTA EM CARGAS E DESCARGAS DE MERCADORIAS LTDA
, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado no âmbito do recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Inadimplemento Contratual nº 1027585-98.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na decisão agravada, consignou-se que, após determinação judicial para comprovação da alegada hipossuficiência financeira, a recorrente apresentou documentação que, analisada detidamente, não evidenciou incapacidade financeira apta a justificar a concessão da benesse.

Assentou-se, ainda, que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando presentes nos autos elementos capazes de demonstrar situação econômica incompatível com a gratuidade, conforme autoriza o art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a decisão monocrática registrou expressamente que a análise dos documentos apresentados revelou elementos incompatíveis com a alegada incapacidade financeira, destacando-se, entre outros aspectos: (i) a existência de renda mensal líquida superior aos parâmetros usualmente adotados pelos tribunais para a concessão da gratuidade; (ii) a existência de patrimônio e aplicações financeiras, reveladas nas declarações de imposto de renda; (iii) bem como extratos bancários e faturas de cartão de crédito que evidenciariam padrão de consumo incompatível com estado de hipossuficiência.

Diante desse cenário, concluiu o
decisum
que os próprios documentos apresentados pela parte recorrente demonstravam a capacidade de arcar com as despesas processuais, razão pela qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando a intimação da recorrente para recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando, inicialmente, a tempestividade do recurso.

No mérito, afirma que interpôs recurso de apelação contra sentença proferida na referida ação de responsabilidade civil e, simultaneamente, requereu a concessão da gratuidade de justiça em razão de alegada grave crise financeira enfrentada pela empresa.

Alega que, em cumprimento à determinação judicial para comprovação da hipossuficiência, apresentou documentação pertinente à empresa e à sua sócia administradora, incluindo extratos bancários, declaração de insuficiência financeira e demais documentos contábeis, que, segundo sustenta, demonstrariam a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades empresariais.

Argumenta, contudo, que a decisão agravada teria se fundamentado exclusivamente em documentos relativos à sócia da empresa, e não na situação financeira da pessoa jurídica recorrente.

Sustenta que os fundamentos utilizados na decisão agravada — capacidade financeira de fluxo, patrimônio declarado e padrão de consumo — decorreriam de interpretação equivocada dos documentos juntados aos autos.

No que tange ao primeiro ponto, afirma que os comprovantes de rendimentos analisados dizem respeito à sócia administradora da empresa, não sendo possível inferir, a partir deles, a capacidade financeira da pessoa jurídica agravante. Acrescenta que a empresa não aufere receitas expressivas e que os extratos bancários revelariam baixa movimentação financeira, compatível com o quadro de crise alegado.

No tocante ao alegado patrimônio declarado, sustenta que as declarações de imposto de renda juntadas aos autos não demonstrariam a existência de patrimônio relevante ou aplicações financeiras capazes de evidenciar reserva de capital, mas apenas saldos reduzidos ou inexistentes.

Quanto ao padrão de consumo, a agravante afirma que os extratos bancários e faturas de cartão de crédito mencionados na decisão agravada referem-se novamente à sócia administradora, e que tais documentos revelariam apenas despesas essenciais, como alimentação, moradia e saúde, inexistindo gastos supérfluos ou incompatíveis com situação financeira restrita.

Defende, ainda, que a análise da hipossuficiência deve considerar a realidade econômica da pessoa jurídica, não sendo possível confundir a situação financeira da empresa com a de seus sócios, salvo mediante regular incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A agravante sustenta também que a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica não exige estado falimentar, bastando a demonstração de insuficiência de recursos.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, permitindo o regular processamento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre salientar que o agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a reapreciação da decisão monocrática, cabendo à parte agravante demonstrar, de forma clara, a existência de equívoco na decisão impugnada ou a superveniência de elementos novos capazes de alterar a conclusão anteriormente adotada.

No caso concreto, entretanto,
não se verifica a presença de quaisquer elementos novos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada
.

1. Da gratuidade de justiça e do ônus de comprovação

Nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece que a concessão da gratuidade depende da demonstração de incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

De fato, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; contudo, tal presunção
pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciam situação econômica incompatível com a alegada carência
, conforme expressamente dispõe o art. 99, §2º, do CPC.

No caso dos autos, a decisão agravada examinou detidamente a documentação apresentada pela própria recorrente e concluiu, de forma fundamentada, que
os elementos probatórios constantes do processo não evidenciam incapacidade financeira apta a justificar a concessão da gratuidade
.

2. Da análise da documentação apresentada

A agravante juntou diversos documentos destinados a demonstrar sua alegada situação financeira, dentre os quais:

declarações fiscais e contábeis da empresa (DEFIS e ECF);

declarações de imposto de renda da sócia administradora;

extratos bancários;

faturas de cartão de crédito;

contrato de empréstimo bancário;

documentos societários da empresa.

Todavia, a análise global desse conjunto documental revela quadro diverso daquele sustentado pela agravante.

Observa-se, por exemplo, que consta nos autos
contrato de operação de crédito bancário
, mediante o qual foi concedido financiamento no valor líquido de
R$41.987,00
(quarenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais), com previsão de pagamento em
60 parcelas mensais
, no valor aproximado de
R$931,70 (novecentos e trinta e um reais e setenta centavos) cada
.

Tal circunstância, longe de demonstrar incapacidade financeira absoluta, evidencia
acesso regular a crédito e capacidade de assunção de obrigações financeiras de médio prazo
, incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com despesas processuais.

Além disso, a documentação financeira apresentada não demonstra situação de insolvência ou impossibilidade concreta de suportar o pagamento das custas recursais.

Ao contrário, os documentos indicam
movimentação financeira e estrutura patrimonial que afastam a alegação de hipossuficiência
, conforme já observado na decisão monocrática.

Assim, ainda que a agravante sustente que determinados documentos se referem à sócia administradora, não se pode ignorar que tais elementos foram
voluntariamente apresentados pela própria parte para demonstrar sua situação econômica
, cabendo ao julgador analisar o conjunto probatório de forma global.

Nesse contexto, não se verifica qualquer equívoco na conclusão adotada na decisão agravada.

3. Da possibilidade de gratuidade à pessoa jurídica

Cumpre registrar, por oportuno, que
não se desconhece o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade de justiça
, desde que comprove efetivamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido dispõe a
Súmula 481 do STJ
:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Todavia, no caso concreto,
a agravante não logrou demonstrar tal impossibilidade
, limitando-se a reiterar alegações já examinadas na decisão monocrática.

4. Da inexistência de elementos novos

Por fim, verifica-se que o presente agravo interno
não trouxe qualquer elemento novo capaz de modificar a conclusão anteriormente adotada
, restringindo-se a reproduzir argumentos já analisados e afastados.

Assim, ausente demonstração de erro, ilegalidade ou fato novo relevante, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 481 DO STJ.
PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL. EXISTÊNCIA DE CONTAS EM MÚLTIPLAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação cível e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A decisão fundamentou-se na intempestividade da juntada documental e na insuficiência das provas apresentadas, consistentes apenas em extratos bancários isolados, desacompanhados dos documentos contábeis expressamente requisitados.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de que a documentação apresentada seria suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira; (ii) analisar se a decisão que indeferiu da justiça gratuita configura decisão surpresa, por violação ao artigo 99, §§ 2° e 3°, CPC (iii) subsidiariamente, dilação do prazo para recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 1.007, § 4º, do CPC.

3. Requerimentos dos agravados em contrarrazões: condenação dos agravantes por litigância de má-fé e aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a documentação apresentada pelos agravantes é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça; (ii) analisar se o indeferimento do benefício configura decisão surpresa por violação ao contraditório; (iii) examinar o cabimento da dilação de prazo para recolhimento do preparo; (iv) aferir a configuração de litigância de má-fé e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A empresa agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos da Súmula 481 do STJ, pois limitou-se a juntar extrato bancário com saldo negativo de apenas uma instituição financeira, sem apresentar os documentos contábeis expressamente requisitados.

6. No caso dos autos, a presunção relativa de miserabilidade dos agravantes pessoas físicas foi afastada, pois verificou-se padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, como registros de viagens a destinos turísticos e a existência de contas em múltiplas instituições financeiras.

7. Não configura decisão surpresa o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça quando a parte foi regularmente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, em observância ao art. 99, § 2º, do CPC, e não apresentou a documentação indicada.

8. O pedido subsidiário de dilação do prazo para recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, não prospera, pois o dispositivo invocado versa sobre recolhimento em dobro quando não comprovado o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, hipótese diversa da verificada nos autos.

9. O mero indeferimento do pedido de gratuidade da justiça não caracteriza litigância de má-fé, cuja configuração exige a demonstração do elemento subjetivo consistente na intenção deliberada de lesar a parte contrária ou de obstruir o andamento do processo.

10. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do agravo interno de forma unânime, pois exige que o recurso se revele manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja evidente a ponto de caracterizar abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, caput e LXXIV; CPC, arts. 80, 98, caput, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º, 3º e 7º, 1.007, caput e § 4º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 481, REsp 2.237.144/SP, AgInt nos EREsp 1.120.356/RS.”
(N.U 1003265-84.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INÉRCIA PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para esse fim.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de preparo recursal pode ser suprida pela alegação de hipossuficiência financeira, quando a parte, mesmo intimada, não apresenta comprovação documental mínima.

III. Razões de decidir:

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada com base em outros elementos dos autos.

4. A parte agravante foi intimada para comprovar sua alegada insuficiência financeira, mas permaneceu inerte, não se desincumbindo do ônus processual que lhe incumbia.

5. Ausente a comprovação da hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, configurando-se, ainda, a deserção do recurso por ausência de preparo.

6. A atuação reiterada da patrona da parte agravante em demandas similares, com adoção de padrão de litigância temerária, reforça o juízo de improcedência do recurso.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de hipossuficiência financeira desacompanhada de documentação comprobatória, quando há intimação específica para tanto, não justifica a concessão da gratuidade da justiça. 2. A ausência de preparo recursal, após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 18.05.2020; TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024; TJMT, AI 1022230-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 09.10.2024.”
(N.U 1033973-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 21/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica em sede de apelação cível. A agravante sustentou que apresentou documentação hábil a comprovar sua hipossuficiência econômica, destacando custos operacionais e endividamento relevante. Requereu a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para apresentação de novos documentos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela agravante, pessoa jurídica, é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98, caput, do CPC. A Súmula 481/STJ admite a concessão à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os custos do processo.No caso, os documentos juntados não demonstram de forma inequívoca a alegada hipossuficiência econômica, tendo em vista o volume de recursos movimentados e os dados do balanço patrimonial apresentados. A mera existência de dívidas ou dificuldades operacionais não comprova, por si só, o estado de miserabilidade jurídica exigido para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: " A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. A existência de dívidas ou dificuldades operacionais não é suficiente para comprovar hipossuficiência econômica, sendo necessária demonstração concreta da inviabilidade de custeio dos encargos processuais.”

Dispositivos relevantes citados: F/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.”
(N.U 1003604-88.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da incapacidade financeira exigida pelo art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026